Tribunal: TJMT
Processo: 0001972-87.2017.8.11.0111
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001972-87.2017.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (EMBARGANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), Reus Indeterminados (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), TIAGO PIAZZA CARLOTT - CPF: 015.676.561-61 (EMBARGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001972-87.2017.8.11.0111

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREVENÇÃO - NULIDADE ACÓRDÃO – INCOMPETÊNCIA DO RELATOR – PREVENÇÃO ANTERIOR – RELATORA ELEITA PARA CARGO DE DIREÇÃO - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LIVRE DISTRIBUIÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO POR MEIO DE DECISÃO UNIPESSOAL E POSTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.024, §2o, DO CPC - AUSÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE DO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que rejeita pedido de prevenção de órgão fracionário devem ser julgados por meio de decisão unipessoal do próprio Relator e não por
decisum
Colegiado, em homenagem ao paralelismo das formas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031163-74.2020.8.11.0041

APELANTE: O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP, LAERTE LANNES DA COSTA, GENELICE ALVES DOS SANTOS

APELADO: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIMAR BATISTELLA
,
contra acórdão proferido no
RAC

0001972 -87.2017.8.11.0111,
que manteve a sentença de improcedência do Interdito Proibitório movido em desfavor de

TIAGO PIAZZA CARLOTT E OUTROS.

Aduz que o acórdão foi omisso acerca da prevenção da 2a Câmara de Direito Privado para processar e julgar o apelo, porque contra a decisão que rejeitou o referido pedido, ajuizou embargos de declaração decididos de forma unipessoal pelo Relator, o que afronta os artigos 1.023 e 1.024 do CPC.

Insiste na tese de que “
o aspecto de o relator prevento, quando da distribuição, estiver afastado da função judicante e do seu órgão fracionário de origem, não retira ou desfaz a regra da prevenção, que, em casos como tais, deve obedecer a regra do artigo 80, § 2o, do Regimento Interno do TJMT
”. De modo que
está preventa a 2a Câmara de Direito de Privado, por força do julgamento dos recursos de agravo de instrumento no 1011590-81.2017.8.11.0000 e no 1003189-59.2018.8.11.0000, relatora a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, o que atrai a regra do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, combinada com o artigo 80, §2o, do Regimento Interno do TJMT.

Por fim, argumenta que
“deveria o recurso, em razão dessa regra de competência, ter sido distribuído para a 2a Câmara de Direito Privado, a quem substituiu a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas (art. 80, § 2o, do RITJMT)”,
além de invocar disposições regimentais do STF e STJ a justificar o alegado.

Requer o provimento dos declaratórios, para que seja reconhecida a prevenção do atual recurso de apelação, que deverá ser redistribuído à 2a Câmara de Direito Privado, a quem substituiu naquele órgão a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, com a anulação do acórdão lavrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001972-87.2017.8.11.0111

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A Embargante aduz que o julgamento dos declaratórios tirados da decisão que rejeitou o pedido de prevenção da
2a Câmara de Direito Privado, foram decididos de forma unipessoal pelo relator, em
afronta os artigos 1.023 e 1.024 do CPC, além de que o acórdão ficou omisso acerca da análise da aludida questão.

Sem razão a recorrente.

Ocorre que a competência para apreciação e decisão acerca de
embargos de declaração tirados do despacho que rejeitou o pedido de prevenção, é mesmo unipessoal do Relator
e, por força do disposto no artigo 1.024, §2o do CPC, será decidido monocraticamente, exatamente como ocorreu no caso.

O artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil - é claro ao estabelecer que, “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outro decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NECESSIDADE.
DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR DO RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO PRÓPRIO RELATOR, POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1.
A jurisprudência pacífica desta Corte orienta-se no sentido de que os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática devem ser julgados por meio de decisão unipessoal do próprio Relator, e não por decisum colegiado, prestigiando-se, assim, o princípio do paralelismo de formas. Precedentes do STJ.
2. Portanto, faz-se necessária a anulação do acórdão embargado, para a renovação do exame dos embargos declaratórios, por ato decisório singular do próprio Relator. 3. Embargos declaratórios acolhidos, para o fim acima exposto.” (STJ, Quinta Turma, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1186493 / RJ, relator o Ministro CAMPOS MARQUES, j. 13/08/2013)

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO DO RELATOR QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL –

Inconformismo – Pretensão de que os embargos declaratórios sejam admitidos para o julgamento colegiado – Rejeição – Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática do relator devem ser julgados por meio de decisão unipessoal – Princípio do paralelismo de formas – Art. 1.024, § 2o, do CPC - Precedentes do STJ e TJSP – Decisão mantida
– NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP;

Agravo Interno Cível 1009149-91.2018.8.26.0286; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021) (grifei)

Ademais, se a questão foi devidamente enfrentada por meio de decisão monocrática (id
105245456),

caberia ao embargante ajuizar Agravo Interno, cuja providência não tomou.

Realça-se, lado outro, que não há no Regimento Interno deste Tribunal a regra de prevenção do órgão fracionário (Câmara),
de modo que a prevenção é pessoal do membro designado como Relator.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RELATORA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVENÇÃO INEXISTENTE – ASCENSÃO A CARGO DIRETIVO – DISTRIBUIÇÃO LIVRE POR SORTEIO – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO.

Conforme precedentes e resposta à Consulta CIA n. 0095734-68.2018.8.11.0000 formulada pela Diretora do Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, “os processos com existência de possível prevenção de Membros desta Corte de Justiça que estejam excluídos da distribuição por força de eleição/ascensão para os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça deverão, após a certificação de tal circunstância, ser submetidos à livre distribuição (sorteio)”.
(TJMT – CC 1004206-96.2019.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, pub. 06/08/2019) (grifei)

Logo, não há omissão ou nulidade no v. acórdão embargado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021